Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES. ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora realizada em contas bancárias da operadora de plano de saúde, em razão do descumprimento de ordem judicial para autorização e custeio de tratamento terapêutico a menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se devida a multa por descumprimento da liminar, frente ao contínuo descumprimento da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo encontra-se prejudicado, ante a aptidão do agravo de instrumento para imediato julgamento de mérito.
4. A medida liminar determinou expressamente a autorização e custeio do tratamento específico na forma das autorizações anteriormente concedidas, sem imposição de restrições quanto à rede credenciada.
5. A operadora de plano de saúde não comprovou o efetivo cumprimento da determinação judicial nos termos estabelecidos, limitando-se a alegar o exercício regular de direito contratual de direcionamento à rede própria.
6. As astreintes possuem natureza coercitiva e não punitiva, visando compelir o destinatário ao cumprimento da obrigação estabelecida judicialmente, conforme previsão do art. 536, §1o, do CPC.
7. O valor da multa cominatória fixado em correspondência ao dobro do custo de cada sessão ou intervenção mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, considerando a natureza do tratamento, a vulnerabilidade do consumidor e o porte econômico da empresa.
8. Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores formulado no presente recurso, verifica-se a perda superveniente do objeto, considerando que a decisão agravada já determinou a expedição de alvará para levantamento do numerário pela parte autora, medida que foi efetivada nos autos de origem. O recurso limitou-se a pleitear o desbloqueio, sem impugnar especificamente a determinação de levantamento constante da decisão recorrida, prejudicando a análise deste aspecto. 8.1. Ressalta-se, contudo, que o levantamento de valores bloqueados em garantia de astreintes deve observar o disposto no art. 537, §1o, I, do CPC, ocorrendo após o trânsito em julgado da decisão ou mediante comprovação inequívoca do cumprimento integral da obrigação nos exatos termos judicialmente determinados, preservando-se, assim, a eficácia coercitiva da medida.
9. Precedente desta Corte: “(...) 2. No caso em exame, não há excesso na multa diária fixada, se comparada à gravidade que representa a interrupção das terapias prescritas aos agravados. 3. Apesar da urgência dos tratamentos pleiteados, não há prova de que a decisão tenha sido cumprida pela agravante até o momento. Portanto, deve o bloqueio ser mantido em conta judicial, para compelir a ora agravante a cumprir a obrigação imposta na r. decisão agravada. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (0739235-24.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, o DJe: 19/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de astreintes no valor correspondente ao dobro do custo de cada sessão terapêutica não evidencia excesso quando compatível com a natureza da obrigação e proporcional ao porte econômico da operadora de plano de saúde. 2. O direcionamento à rede credenciada não configura cumprimento de ordem judicial quando a determinação liminar estabelece autorização e custeio de tratamento específico sem impor tal restrição. 3. Houve bloqueio, e liberação da importância bloqueada. Contudo, o levantamento de valores bloqueados em garantia de astreintes deve observar o disposto no art. 537, §1o, I, do CPC, ocorrendo após o trânsito em julgado da decisão ou mediante comprovação inequívoca do cumprimento integral da obrigação nos exatos termos judicialmente determinados, preservando-se, assim, a eficácia coercitiva da medida. "

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, §1o, 537, §1o, I; Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.333.988 (Tema 706); TJDFT, 0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, j. 22/02/2022; TJDFT, 0739235-24.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19/12/2024.